Tribunal: TJES
Processo: 0025843-38.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025843-38.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CRISTIANE MENDES DE ARAUJO NETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Cristiane Mendes de Araujo Neto, acolheu exceção de pré-executividade para declarar indevida a cobrança de multa (astreintes) e extinguir o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 com base na apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º) e mantendo a gratuidade de justiça da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no percentual sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §2º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração pela apelante interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, sendo tempestiva a interposição da apelação após o julgamento dos embargos.

4. A fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, conforme art. 85, §8º, do CPC.

5. A decisão que afastou a cobrança de R$ 820.000,00 a título de astreintes gerou à parte apelante um proveito econômico concreto e elevado, apto a fundamentar a fixação dos honorários com base no art. 85, §2º, do CPC.

6. O Tema 1.076 do STJ veda a adoção da apreciação equitativa quando mensurável o proveito econômico e este for elevado, como no caso dos autos.

7. Considerando os critérios do §2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, atualizado desde a data do bloqueio judicial.

8. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, sendo ônus da parte impugnante apresentar prova em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §2º, do CPC quando o proveito econômico for mensurável e elevado, afastando-se a aplicação da apreciação equitativa prevista no §8º.

2. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; art. 99, §3º; art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por
CRISTIANE MENDES DE ARAUJO NETO
em face da apelante, acolheu exceção de pré-executividade, declarando indevida a cobrança de multa e extinguindo o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, e suspendendo a exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 327/335), a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados conforme o artigo 85, §2º, do CPC, e pela revogação da justiça gratuita concedida à apelada.

Contrarrazões apresentadas por Cristiane Mendes de Araujo Neto no ID 11488348, arguindo preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por
CRISTIANE MENDES DE ARAUJO NETO
em face da apelante, acolheu exceção de pré-executividade, declarando indevida a cobrança de multa e extinguindo o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, e suspendendo a exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 327/335), a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados conforme o artigo 85, §2º, do CPC, e pela revogação da justiça gratuita concedida à apelada.

Contrarrazões apresentadas por Cristiane Mendes de Araujo Neto no ID 11488348, arguindo preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A Apelada arguiu a intempestividade do recurso, sustentando que o prazo para a interposição da Apelação Cível teria expirado em 19/04/2022, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. Conforme manifestação da própria Apelante (ID 12120243), a sentença foi publicada em 28/03/2022.

Em 30/03/2022, a Apelante opôs embargos de declaração (fls. 318/319), o que, a teor do artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil,
interrompe o prazo para a interposição de qualquer outro recurso
.

A decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada em 25/10/2022 (fl. 325). Tendo o recurso de Apelação Cível sido interposto em 17/11/2022 (fls. 327/335), após a publicação da decisão dos embargos e dentro do prazo legal, a Apelação é manifestamente tempestiva.

Assim,
rejeito a preliminar de intempestividade.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

A controvérsia trazida a essa instância diz respeito a dois pontos principais:
(i)
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e
(ii)
a manutenção da gratuidade de justiça.

Quanto ao primeiro ponto, a sentença fixou os honorários advocatícios em R$1.000,00, por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta que a base de cálculo deveria ser o proveito econômico obtido, no importe de R$820.000,00, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Assiste razão ao Apelante
.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios claros para a fixação dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, do proveito econômico ou, na sua impossibilidade de mensuração, o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

A aplicação do §8º do mesmo artigo, que permite a fixação por apreciação equitativa, é excepcional e restrita às hipóteses em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), pacificou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos,
é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
.

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade acolhida resultou no afastamento da cobrança de R$ 820.000,00 a título de astreintes. Embora as astreintes não constituam o objeto principal da ação de exibição de documentos, o sucesso em desconstituir uma cobrança nesse montante inequivocamente representa um
proveito econômico mensurável e elevado
para a parte Apelante. A liberação de um bloqueio judicial de R$ 820.000,00 é um benefício patrimonial concreto, que afasta a hipótese de proveito econômico irrisório ou inestimável.

A fixação de honorários em R$1.000,00 (mil reais) em uma causa onde o proveito econômico é de R$820.000,00 se mostra desproporcional e em desalinho com a finalidade do instituto da sucumbência e com a tese fixada pelo STJ.

Tal arbitramento em valor tão baixo, em face de um proveito econômico significativo, ignora a complexidade e o valor jurídico da demanda para a parte vencedora, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono, que logrou êxito em afastar uma cobrança de grande vulto. A remuneração do advogado deve ser condizente com o benefício obtido pelo seu cliente, sob pena de aviltamento da profissão e de desrespeito ao princípio da paridade de armas (art. 7º do CPC).

Dessa forma, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, no caso, R$820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais).

Considerando os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço), e que se trata do patamar mínimo,
entendo razoável a fixação em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado
.

Outrossim, a apelante requer
a revogação da gratuidade de justiça
concedida à apelada, alegando a ausência de comprovação de sua hipossuficiência na petição inicial e a não análise de sua impugnação em primeira instância.

Contudo,
a manutenção do benefício é medida que se impõe
.

O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natura
l". Para que essa presunção seja afastada, é necessário que a parte impugnante (ora apelante) produza prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

A mera alegação de que a apelada possuía renda para adquirir veículo financiado no passado não é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência atual, especialmente considerando o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação em 2011. Além disso, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são
ex nunc
, ou seja, não retroativos, atingindo apenas os atos processuais futuros.

Não havendo nos autos elementos concretos e suficientes que comprovem a capacidade econômica da apelada para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, a presunção legal de hipossuficiência deve prevalecer.

Assim,
o capítulo da sentença que manteve a gratuidade de justiça deve ser conservado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, passando a arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte Apelante, qual seja, R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), devidamente atualizado desde a data do bloqueio judicial. Mantenho inalterados os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à concessão da gratuidade de justiça à parte apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar